Tribunal: TJDFT
Processo: 0731418-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. VALOR COMPATÍVEL. NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE.
1. O valor pago, a título de alimentos, deve corresponder ao que propicie ao alimentando condições de viver de modo compatível à condição dos seus genitores, que são igualmente responsáveis economicamente pela manutenção de seus filhos, mediante as reais necessidades daquele que o recebe e a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o artigo 1.694, §1o, do Código Civil.
2. Na hipótese, a relação de parentesco foi reconhecida e a idade atual da filha torna presumível a existência de gastos com alimentação, vestuário, lazer e saúde, entre outros, justificando-se o estabelecimento de obrigação alimentar com aptidão para garantir, minimamente, esse custeio.
3. A parte agravante declara que exerce atividade autônoma, sem renda mensal fixa. Todavia, pela própria natureza da atividade, vinculada à construção civil, em que diversos pagamentos são realizados em espécie, há necessidade de adequada incursão probatória para verificação da efetiva incapacidade de pagamento do valor fixado provisoriamente.
4. O pagamento da prestação alimentícia no percentual estabelecido, é, por ora, compatível com os elementos constantes nos autos, sem prejuízo da posterior reavaliação da questão, mediante cognição exauriente.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.